Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720772-81.2022.8.07.0007 RECORRENTES: CLEIDNEI LOURENÇO DE MEDEIROS, JÚLIA GISLANDIA DE ARAÚJO RECORRIDO: MARCOS FERREIRA GONÇALVES, LEIDE APARECIDA SANTOS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSERTO DE VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. 1. O art. 475 do Código Civil autoriza a parte lesada pelo inadimplemento a requerer a resolução do contrato, com o consequente retorno das partes ao estado fático anterior, mediante restituição do valor pago a título de contraprestação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (CC 884). 2. A restituição do valor pago pelos réus/reconvintes com o conserto do veículo objeto da negociação não deve prosperar, pois inexistem provas que os prejuízos seriam de responsabilidade dos autores/reconvindos. 3. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes, embora tenham fundamentado o recurso não alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Alegam, outrossim, que o acórdão violou os artigos 421, 422, 475 e 884, todos do Código Civil, sustentando inexistir inadimplemento contratual que justificasse a rescisão, e que houve inobservância aos princípios da boa-fé e da força obrigatória dos contratos. Assevera que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois, diante da interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, tem-se que a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como mero erro material a falta de indicação da alínea “a” do autorizador constitucional, melhor sorte não colheria o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 421, 422, 475 e 884, todos do Código Civil, pois a apreciação das razões recursais demandariam nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, ficando atraídos os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012